Tribunal: STF
Processo: HC 185470
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Cleidiane Segal em favor de Izabel Cristina Sassaki Martins, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Jorge Mussi, que negou provimento ao agravo regimental no HC 547.291/SP.
    A paciente foi condenada à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006.
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso defensivo. 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 547.291/SP. 
    Neste writ, alega a Impetrante alega inidôneos os fundamentos para a fixação do regime inicial mais gravoso e para a negativa de aplicação do redutor previsto da Lei de Drogas. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade e bons antecedentes. Requer, em medida liminar e no mérito, a fixação do regime semiaberto e a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. 
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 
    Por revelar nítida inovação recursal não veiculada inicialmente no habeas corpus impetrado, mas somente trazida à discussão no agravo regimental, não é possível a análise das alegações defensivas relacionadas à aplicação da minorante do tráfico e à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 
    REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTE. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MODO MAIS SEVERO JUSTIFICADO. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. A teor da jurisprudência reiterada deste Sodalício, nos delitos previstos na Lei de Drogas, a escolha do regime inicial deve considerar, além dos requisitos previstos no art. 33, § 2º, do CP, as diretrizes do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que prevê a preponderância da quantidade, nocividade e variedade do entorpecente apreendido na fixação da sanção. 
    2. Na espécie, fixada a pena em patamar superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, a imposição do modo prisional fechado se justifica pela gravidade concreta do crime, evidenciada a partir da quantidade e diversidade de drogas apreendidas, que, inclusive, ensejaram a fixação da sanção inicial acima do mínimo legal. Precedentes. 
    3. Agravo desprovido”.
    A paciente foi condenada à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, em razão de ‘no dia 12 de agosto de 2018, por volta de 11h54, na estrada vicinal B. Sarapui dos Antunes, Vila Eraldino, na cidade e Comarca de Piedade, a acusada guardava e vendia 11 invólucros plásticos contendo 40g de “maconha”, 66 invólucros contendo 18g de “crack”, além de 30 porções contendo 44g de “cocaína”, substâncias entorpecentes que determinam dependência física ou psíquica’. 
    Nos autos do HC 111.840/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, em sessão realizada em 27.6.2012, o Plenário desta Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei 8.072/90, com a redação dada pela Lei 11.464/07, que instituiu a obrigatoriedade de imposição do regime inicial fechado para o cumprimento da pena de crimes hediondos e equiparados. 
    O julgado não reconheceu direito automático a esse benefício, impondo-se sua apreciação pelo juiz do processo à luz do preenchimento, ou não, dos requisitos legais do art. 33 do Código Penal. Agregue-se o fato de que o benefício não está condicionado ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais dos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do mesmo diploma legal. 
    O juízo de primeiro grau, ao fixar o regime fechado, considerou a natureza do delito, a hediondez e suas consequências, tendo assentado, nas etapas de fixação da pena, a quantidade de drogas, a culpabilidade e o auxílio de terceiros na traficância.
    O Tribunal de Justiça manteve o regime inicial fechado à consideração de ‘três razões principais: a uma, porque foi determinada de forma precisa, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal; a duas, em atenção à existência de circunstância judicial desfavorável; e a três, pois guarda plena sintonia com a gravidade da hipótese vertente, perniciosidade e variedade dos tóxicos apreendidos’.
     O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez,, enfatizou que ‘[n]a espécie, fixada a pena em patamar superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, a imposição do modo prisional fechado se justifica pela gravidade concreta do crime, evidenciada a partir da quantidade e variedade de drogas apreendidas, circunstâncias que, inclusive, ensejaram a fixação da pena-base acima do mínimo legal, não havendo ilegalidade no acórdão recorrido’.
    Nesse contexto, os fundamentos para a fixação do regime inicial fechado estão parametrizados com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da “Possibilidade de indeferir a substituição da pena por restritiva de direitos e de fixar o regime de cumprimento da pena forte na quantidade e natureza da droga. Precedente.” (RHC 122.804/MT, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 14.10.2014). De igual modo, “O Supremo Tribunal já assentou entendimento quanto à possibilidade de o juiz fixar o regime inicial fechado e afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido (RHC nº 125.077/MS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 4/3/15)” (RHC 132.328/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 30.5.2016); e “A teor das normas de regência, além da quantidade de pena, a fixação do regime inicial deve observar as circunstâncias sopesadas no desenrolar da dosimetria da pena, notadamente, na hipótese de tráfico de drogas, a natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos” (HC 140.720/AM, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.6.2017). 
    Por fim, sobre a incidência da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, o ato coator assentou que a temática somente fora suscitada nas razões do agravo regimental ’em nítida inovação recursal, pois não veiculadas na petição inicial do mandamus, o que é vedado pela jurisprudência deste Tribunal Superior, circunstância que impossibilita a análise das matérias trazidas no agravo regimental’. Desse modo, inviável a análise do writ, neste ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora